Tribunal: TJBA
Processo: 8000317-19.2025.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000317-19.2025.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RILDO OLIVEIRA RIOS

Advogado(s)
:
WESLEY SANTANA DOS SANTOS, ALEXANDRE SANTANA MORAES, MARCELO SILVA GUIMARAES

APELADO: MUNICIPIO DE PE DE SERRA

Advogado(s)
:
CICERA LAISE MORAIS DE SOUSA LIMA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR MUNICIPAL. LICENÇA REMUNERADA PARA APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL. DEFERIMENTO PARCIAL DO PEDIDO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA PARA CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por professor da rede pública municipal contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado contra o Município de Pé de Serra, diante da negativa administrativa, sem fundamentação idônea, de licença remunerada para cursar graduação em Pedagogia e pós-graduação em Direito Educacional e Gestão Escolar. O recorrente alegou violação a direito líquido e certo, perseguição política e quebra do princípio da isonomia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a negativa administrativa da licença remunerada, sem fundamentação plausível, viola direito líquido e certo do professor municipal; (ii) estabelecer se o servidor tem direito à licença remunerada para cursar graduação e/ou pós-graduação, à luz da legislação municipal e dos princípios constitucionais da valorização dos profissionais da educação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Administração Pública deve motivar adequadamente os atos administrativos, especialmente quando negar direitos potencialmente amparados por normas legais e constitucionais.

4. A negativa genérica e imotivada da licença requerida viola os princípios da legalidade, proporcionalidade, eficiência e valorização dos profissionais da educação.

5. A legislação municipal (Lei nº 187/1988) e o Plano Municipal de Educação autorizam expressamente a concessão de licença remunerada para cursos de pós-graduação, não havendo previsão para afastamento com remuneração para cursos de graduação.

6. A correlação entre o curso de pós-graduação pretendido e a atividade docente exercida pelo impetrante justifica o deferimento parcial da segurança, limitada ao curso de pós-graduação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido parcialmente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8000317-19.2025.8.05.0211
, em que figuram, como apelante,
RILDO OLIVEIRA RIOS
, e, como apelado,
MUNICÍPIO DE PÉ DE SERRA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)